Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703946-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAISSON DA SILVA MENDES Decisão 1. Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante ante a sua manifesta inadmissibilidade (ID no 23147621). 2. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 84909009). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. No processo originário (autos de no 0700305-09.2021.8.07.0010) foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial (ID no 84909009). Já foi interposta apelação (ID no 86636294). 6. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo interno no agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO